Tribunal: TCU
Processo: 010.729/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia em face de indícios de irregularidades relacionadas a conflitos de interesses dos membros do Conselho Diretor da Susep e membro do Conselho Nacional de Seguros Privado, na qualidade de Superintendente da Susep, em decisões relativas às despesas administrativas que compõem os custos do seguro DPVAT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas a conflitos de interesses dos membros do Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e dos membros do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), em decisões relativas às despesas administrativas que compõem os custos do Seguro DPVAT. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, por satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. informar aos denunciantes do TC Processo 010.729/2018-6 e do TC 012.755/2018 (apensado), que o mérito das questões trazidas no bojo destes processos, juntamente com outros assuntos, será apreciado no âmbito do processo TC Processo 032.178/2017-4 (Solicitação do Congresso Nacional); 9.3. dar ciência, quando da proposição de mérito do TC Processo 032.178/2017-4 , aos denunciantes do TC Processo 010.729/2018-6 e do TC 012.755/2018 (apensado), do acórdão que vier a ser proferido naqueles autos, em relação aos assuntos então denunciados; 9.4. dar ciência deste Acórdão aos denunciantes dos TCs Processo 010.729/2018-6 e 012.755/2018 (apensado) e à Superintendência de Seguros Privados, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. levantar o sigilo destes autos, exceto quanto às peças individualmente classificadas como sigilosas; e 9.6. apensar o presente processo ao TC Processo 032.178/2017-4 , nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014.